Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
RAI 1021235-91.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Nivaldo Rocha e Orandina Elias Rocha, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de manutenção de posse no 339-33.2003.8.11.0046, que determinou expedição de mandado de reintegração de posse.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “a referida Ação, teve sua sentença transitada em julgado em 30/03/2009, sendo o processo arquivado em 18/01/2010 – do qual findou-se a prestação jurisdicional, e após mais de ano e dia, em 13/09/2011 – a parte Autora requereu o DESARQUIVAMENTO, para o cumprimento de sentença e que fosse expedido o mandado de reintegração de posse, sendo que o ultimo cumprimento de mandado na área teria ocorrido em 30/03/2007 através de revigoramento da decisão liminar.” (Id. 110669488, pág. 2, destaques no original)
Afirmam que “em 2011, foram surpreendidos com decisão nos Autos da Ação de Manutenção de Posse, determinado a reintegração de posse para que, TÃO SOMENTE, FOSSEM RETIRADAS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NA ÁREA DE RESERVA LEGAL, conforme fls. 433 do Processo Principal, que segue completo anexo. Assim, em face desta decisão, foram interpostos diversos EMBARGOS DE TERCEIROS, ainda pendentes de instrução processual, uma vez que área era, e ainda é, ocupada por diversas famílias com moradia efetiva, exercendo a posse e explorando pequenas áreas rurais com agricultura de subsistência, e essas PESSOAS NÃO RESPONDERAM A AÇÃO PRINCIPAL, sequer foram relacionadas a lide. ” (Id. 110669488, pág. 2, destaques no original)
Esclarecem que “A decisão agravada, narra que os Requeridos não cumpriram a decisão anterior, sem, contudo, se atentar que as pessoas que lá se encontram nunca foram chamadas ao processo principal, e o que de fato se constata no processo principal, é que a parte Autora, que se diz proprietária do domínio, vem há mais de 17 anos se utilizando do Poder Judiciário para “cuidar” da área que jamais exerceram posse efetiva.” (Id. 110669488, pág. 3, destaques no original)
Defendem que “com os Embargos de Terceiro pendente de instrução e julgamento, repete-se, não poderia haver nos Autos do Processo Principal nenhuma NOVA determinação, no tocante aos embargos de terceiro, sobressai o efeito suspensivo ope legis (e não ope judicis), ao qual se vincula o magistrado ao proferir juízo positivo de admissibilidade da ação autônoma incidental. Não há, portanto, que se falar em discricionariedade na atuação judicial, donde se extrai a inexistência de conteúdo constitutivo do provimento respectivo. Portanto, recebidos os Embargos de Terceiros, evidenciada a natureza meramente declaratória da atividade cognitiva do juiz delineada no artigo 1.052 do CPC/73, É CERTO QUE A SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA DO PROCESSO PRINCIPAL VERIFICA-SE A PARTIR DA PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ATO JURÍDICO DETERMINANTE), MALGRADO CONDICIONADA AO ATO JUDICIAL DE RECEBIMENTO DA INICIAL.” (Id. 110669488, pág. 4, destaques no original)
Asseveram que o magistrado de origem não observou a decisão liminar do STF na ADPF no 828, no que concerne as ocupações.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez o inciso I do artigo 1.019 do CPC disciplina o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Destarte, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo requerido.
Como é cediço a Lei no 14.2016/2021 no seu artigo 2o estabeleceu que “Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou família.”
Todavia, na ADPF no 828 o Exmo. Ministro Roberto Barroso deferiu a liminar, posteriormente referenda pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal para “(i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022 [...]”.
Ocorre que o Exmo. Ministro Roberto Barro em decisão proferida no dia 30/03/2022 prorrogou o prazo da liminar anteriormente deferida para 30/06/2022, Confira-se:
“[...] 17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...) 19. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 20. Solicite-se à Presidência a convocação de sessão extraordinária do Plenário Virtual. ́”
Assim, a meu sentir, resta vigente o impedimento para a realização de desocupações/despejos.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pleiteada para suspender a decisão de expedição de mandado de reintegração de posse, proferida pelo Juízo origem.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, a princípio a situação dos autos se amolda a situação prevista no art. 178, III do CPC (“litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana”).
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator